Tribunal: TCU
Processo: 016.277/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 706/2020-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Edson Bastos Bessa em face do Acórdão 7993/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa (peça 18). Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de revisão interposto por Edson Bastos Bessa, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno/TCU; e dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 016.277/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.926/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Edson Bastos Bessa (XXX.687.622-XX). 1.3. Recorrente: Edson Bastos Bessa (XXX.687.622-XX). 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Manacapuru - AM. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (OAB/AM 9.221) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.